Tribunal: TJMT
Processo: 1014261-72.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
VISTOS.
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Paulo Fernando da Costa de Paula, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que o paciente se encontra segregado desde 12 de dezembro de 2019, por ter em tese praticado o crime tipificado no art. 33, caput, c/c art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06.
Expõe que em 25 de maio de 2020 a defesa pugnou a revisão da manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez que até a presente data inexistiram providências ao prosseguimento da ação penal, todavia o magistrado coator não analisou o pedido que a Lei condiciona como obrigatoriedade (art. 316, do CPP).
Expõe que o beneficiário está aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento por mais de 60 (sessenta) dias.
Ressalta que há constrangimento ilegal por excesso de prazo quanto a prisão preventiva do paciente, uma vez que está preso há mais de 06 (seis) meses em um crime cujo a pena mínima perfaz o lapso temporal de 03 (três) anos.
Explicita que a segregação cautelar superou a pena a ser cumprida em eventual condenação criminal.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, por excesso de prazo da prisão preventiva, contrariando o art. 316, parágrafo único do CPP. (Id. 49278477)
Foram solicitas informações a autoridade coatora (Id. 49820966). Informações juntadas (Id. 52364485 até 52364483).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de Paulo Fernando da Costa de Paula, contra ato emanado pelo juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.
Prima face, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
Sustenta a defesa que há constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo as informações trazidas pela autoridade coatora: (Id. 52364485)
“Senhor Desembargador Relator:
Visando atender a determinação contida na r. decisão liminar proferida nos autos do HC n. 1014261-72.2020.8.11.0000, cuja cópia foi recebida via Malote Digital e lida em 13/07/2020 e reiterada em 28/07/2020, venho por meio do presente informar a Vossa Excelência o seguinte:
Primeiramente, peço escusas e justifico que o requerimento de informações processuais, ora reiterado, não foi respondido anteriormente por lapso da Assessoria de Gabinete.
O paciente PAULO FERNANDO DA COSTA DE PAULA teve sua prisão preventiva decretada em 04/12/2019, após representação da Autoridade Policial e concordância do Órgão Ministerial, nos autos da Medida Cautelar n.o 22376- 07.2019.811.0042 – ID. 579919.
A prisão do paciente foi cumprida em 11/12/2019, sendo encaminhado à Audiência de Apresentação em Custódia na mesma data, ocasião em que foi mantido o claustro preventivo.
Referida prisão cautelar se deu em virtude do monitoramento investigativo realizado no decorrer da operação denominada “Delivery”, onde se descobriu o profundo envolvimento do paciente com o delito de associação ao tráfico, consoante decisão anexa.
Em 22/01/2020, o Inquérito Policial respectivo foi distribuído com a denúncia ofertada em desfavor do paciente PAULO FERNANDO DA COSTA DE PAULA (Cód. 592966), dando-o como incurso no art. 35 da Lei 11.343/06 (Fato 01).
Em 05/02/2020, além de determinar a notificação do paciente e demais codenunciados – Natasha Montini Barbosa da Cruz, Douglas Guilherme Silveira Chaves de Moraes, Layanne Farias Santos, Mateus Rocha de Oliveira, Yrverson Gonçalves Ribeiro, Edson Silva de Almeida e Franquis Paulo dos Santos –, foram acolhidos requerimentos ministeriais, tais como: autorização judicial para acessos aos celulares apreendidos e compartilhamento do relatório final da operação com os processos que tramitam na 9a Vara Criminal desta Capital.
Consoante as certidões lançadas pelos oficiais de justiça, denota-se que foram regularmente notificados Douglas Guilherme (26/02/2020), Yrverson (17/02/2020), Natasha Montini (17/02/2020), Franquis Paulo (10/03/2020), Layanne e o paciente PAULO FERNANDO (17/02/2020). Os denunciados Mateus e Edson não foram localizados para serem notificados, consoante certidões exaradas em 26/02/2020 e 27/02/2020, sendo que a defesa do corréu Edson se antecipou a notificação e apresentou defesa preliminar em 15/02/2020.
Ainda, em consulta minuciosa aos andamentos virtuais do processo, foi possível identificar a apresentação das defesas preliminares em favor dos denunciados Layanne (27/02/2020), Natasha (13/03/2020) e Franquis (27/06/2020).
Destarte e visando regular impulsionamento dos autos, determinei desta data que fosse certificado pela Sra. Gestora a respeito da apresentação e/ou pendência de juntada das defesas preliminares dos demais corréus devidamente notificados (Douglas, Yrverson e o paciente PAULO FERNANDO).
Com relação ao codenunciado Mateus, cuja diligência para notificação restou negativa, também determinei nesta data a certificação quanto ao esgotamento dos seus endereços nos autos e, caso positivo, a sintomática nomeação de defensor dativo para apresentar sua defesa preliminar.
Sobre a situação prisional do paciente, tenho a informar que na data de 19/03/2020 foi analisado e indeferido pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente PAULO FERNANDO, haja vista a ausência de fatos novos e a permanência dos requisitos e pressupostos legais.
Posteriormente, na data de 15/06/2020, foi indeferido novo pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente PAULO. Na mesma decisão, determinou-se o aguardo da apresentação de todas as defesas preliminares para, então, serem remetidos os autos conclusos.
Informo, por fim, que nesta data em observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, foram revistas e mantidas as prisões cautelares em vigor nos autos, notadamente em relação ao paciente PAULO.
Para uma melhor compreensão dos fatos narrados, seguem cópias dos autos, extraídas dos Sistema Apolo Eletrônico.
Nada mais a acrescentar, é o que me cabia informar a Vossa Excelência, colocando-me a inteira disposição a quaisquer outras necessárias e desde já renovo o meu protesto da mais elevada estima e distinta consideração e apreço.”
Assim, referente ao art. 316, do Código de Processo Penal, que discorre sobre o constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva em de 90 dias, deve-se levar em consideração que os prazos não devem ocorrer em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto.
In casu, observa-se que os autos estão em plena e regular marcha processual, especialmente porque, de acordo com as informações trazidas pela autoridade coatora, o processo foi devidamente impulsionado, tendo o juiz a quo analisado a prisão preventiva conforme o art. 316, do CPP, não havendo qualquer constrangimento ilegal advindo de atraso na prestação judicial, que possa atribuir a responsabilidade ao Poder Judiciário por desídia ou inércia.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.